Tribunal: CARF
Processo: 16327.001351/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001351/2010-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.112 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA ITAU DE CAPITALIZACAO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
EXIGIDA CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL
APLICADA SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício (Súmula CARF no 105). Não obstante, a partir do ano-calendário de
2007, por força do que estabelecido pela MP 351/2007, que não foi objeto de
julgamento pelos paradigmas da súmula, ambas as multas são aplicáveis,
porque penalizam infrações diferentes.
MULTA ISOLADA DO ART. 44, §1o, INCISO IV DA LEI 9.430/96.
SÚMULA CARF 105.
Cabível a multa isolada do art. 44, §44, §1o, inciso IV da Lei 9.430/96, no
período abrangido pela súmula CARF 105, quando ausente a multa
proporcional sobre a base apurada no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Tatiana Midori
Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001351/2010-75
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário no
1401-001.861, de 12/04/2017 (fl. 829 a 848)
Lançamento de ofício
Os Autos de Infração (fls. 1 a 2, 386 a 407), relativos aos anos-calendário de 2006
(agosto a dezembro) e 2007, foram cientificados ao sujeito passivo em 13/10/2010 (fl. 406) para
constituir de ofício o IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, em decorrência da falta de exclusão, da base de cálculo dessas exações,
das despesas de Pis e Cofins cuja exigibilidade estava suspensa, em virtude de provimento
judicial não definitivo na Ação Declaratória 2006.61.00.016648-3. Segundo o Fisco, as
contribuições com exigibilidade suspensa se caracterizam como provisões e não são dedutíveis
na apuração do lucro real, nos termos do art. 41 da Lei 8.981/95 e do art. 13, I, da Lei 9.249/95.
Embora a empresa tenha apurado prejuízos no período, o saldo negativo –
advindo do recolhimento de estimativas – foi utilizado para compensações com outros débitos.
O Lançamento foi feito com multa de ofício proporcional e juros de mora, e ainda
a multa isolada de 50% prevista no art. 44, II, alínea “b” da Lei 9.430/96, pelos reflexos da
mesma infração nos recolhimentos de estimativas.
O valor total original lançado foi de R$ 16.820.404,54.
Impugnação
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 419 a 437), suscitando em
preliminar a nulidade do lançamento, por equívocos na apuração, em vista de desconsiderações
das antecipações mensais no cálculo do Fisco. Sucessivamente, defende ainda a nulidade porque
o lançamento deveria ter sido feito pelo critério da postergação, nos termos do Parecer Cosit
2/96.
No mérito, sustenta que não é possível a exigência de multa isolada sobre valores
apurados pela fiscalização na antecipação dos tributos, colacionando precedentes do CARF.
Defende ainda que o §1o do art. 41 da Lei 8.891/95 não prevê a exclusão da base de cálculo do
IRPJ e CSLL quando a suspensão da exigibilidade advenha de antecipação de tutela, modalidade
não prevista no art. 151 do CTN.
Sucessivamente, argumenta pela não incidência de juros sobre multa de ofício,
porque não estariam expressamente previstos no art. 61 da Lei 9.430/96, onde se prevê, defende,
sua incidência apenas sobre débitos de tributos.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Acórdão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I/RJ, por meio do Acórdão 12-37.553 (fls. 499
a 522), de 30/05/2011, deu parcial provimento à Impugnação, decidindo que:
- Não há nulidade quando ausentes os motivos do art. 59 do Decreto 70.235/72;
- Incidem juros sobre a multa de ofício;
- A figura da postergação de imposto somente se configura quando ocorre o
recolhimento espontâneo do mesmo em período-base posterior, e o parcelamento de tributo não
acarreta o adimplemento da obrigação tributária, apenas das parcelas efetivamente pagas;
- É incabível a concomitância de multa isolada e multa por falta de pagamento de
tributo apurado no balanço.
A decisão assentou que as retificações de DIPJ, para adicionar as contribuições
suspensas na base de cálculo do IRPJ e CSLL, foram feitas após a fiscalização, o que as torna
sem efeito. Quanto às compensações declaradas em PERDCOMP, para utilização dos saldos
negativos decorrentes das antecipações, aquela relativa ao ano de 2006 já havia sido
homologada, do que decorre a procedência do lançamento dos tributos apurados a menor.
No ano de 2007, todavia, as PERDCOMP foram retificadas pelo contribuinte para
ajustar o crédito ao valor de saldo negativo corrigido pela adição do Pis e Cofins com
exigibilidade suspensa, e tais retificações foram aceitas pelos sistemas da Receita Federal,
reduzindo o crédito solicitado. Por consequência, as estimativas que não foram utilizadas em tais
PERDCOMP deveriam reduzir o lançamento de IRPJ e CSLL.
Em função da exoneração das multas isoladas, houve Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Ciente dessa decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário (fls. 529 a 536),
no qual reiterou as razões de defesa.
Informa ainda ter recolhido a parcela mantida do lançamento com o benefício da
anistia da Lei 11.941/09, por desistência da ação judicial em que se litigava sobre Pis e Cofins.
Resolução
Em 10/04/2013 prolatou-se a Resolução 1401-000.226 (fls. 609/610) para que se
aferissem os alegados recolhimentos em anistia.
O Despacho de fls. 796 a 799, após um ótimo resumo de toda a lide, conclui pela
confirmação dos pagamentos, tanto das estimativas ajustadas pela adição do Pis e Cofins então
suspensos, objeto do presente processo, como também dos débitos vinculados às compensações
cujo crédito fora o saldo negativo dos anos de 2006 e 2007.
Ciente desse despacho, a empresa reiterou (fls. 804 a 805) o provimento do
Recurso Voluntário.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário
O Acórdão 1401-001.861, de 12/04/2017 (fls. 829 a 848), decidiu por NEGAR
provimento ao Recurso de Ofício e DAR provimento ao Recurso Voluntário.
Em relação ao Recurso de Ofício, assentou que não cabe a multa de ofício quando
demonstrada a existência de saldo negativo do IRPJ/CSLL, como no caso do ano de 2007.
No que tange ao Recurso Voluntário, também se cancelou a multa de ofício
proporcional relativa aos períodos de 2006, em vista dos recolhimentos confirmados em
diligência fiscal, porque teriam restado completamente adimplidos os tributos em foco.
Concluiu ainda que a multa isolada sobre antecipações não recolhidas não pode
ser concomitante com a multa proporcional sobre o imposto definitivo, nas mesmas bases.
Embargos da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional opôs Embargos à decisão (fls. 850 a 851), suscitando
contradição e obscuridade.
A contradição se refere à matéria dos juros de mora incidentes sobre a multa de
ofício. No dispositivo da decisão embargada, consta que foi dado provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos o relator e outro conselheiro, mas no voto vencedor, não se tratou da
matéria.
A obscuridade suscitada tem relação com a mesma matéria – juros sobre a multa
de ofício - alegando a embargante não ter restado claro se fora apreciada ou não pela Turma.
Os Embargos foram admitidos previamente pelo presidente, seguindo para
apreciação do colegiado.
Acórdão de Embargos
No Acórdão de Embargos 1401-002.903 (fls. 870 a 875), de 19/09/2018, o
colegiado reformou a parte dispositiva da decisão para constar:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, reformando a parte dispositiva da decisão, nos
seguintes termos: "Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, NEGAR
provimento ao recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto
(Relator) e Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa que davam provimento parcial para
manter a cobrança das multas isoladas. Designado o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes para redigir o voto vencedor.
Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, DERAM provimento ao
recurso, reconhecendo-se que os valores objeto da autuação não são mais devidos
porque foram quitados no contexto da Lei 11.941/2009".
Quanto à incidência de juros sobre multa, esclareceu que perdeu-se o objeto,
porque canceladas todas as multas.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

A Fazenda Nacional interpôs Recursos Especial (fls. 877 a 896) para sustentar
divergência quanto à concomitância de multa isolada por falta de pagamento de estimativas e a
multa de ofício proporcional aplicada sobre a apuração final do imposto e contribuição, sobre as
mesmas bases. Aponta como paradigmas os Acórdãos 1101-001.057 e 1802.001-592.
O recurso obteve seguimento no Despacho de Admissibilidade (fls. 899 a 902)
sendo reconhecido, em análise prévia, o dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões do sujeito passivo
Em contrarrazões (fls. 916 a 922) o sujeito passivo reitera a impossibilidade da
concomitância entre as multas, porque aplicadas sobre os mesmos fatos geradores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do Recurso Especial
A Súmula 105 do Carf consolidou o entendimento de que não cabe a
concomitância entre a multa isolada por falta de antecipações e a multa de ofício proporcional
apurada no encerramento do período:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Todavia, tal súmula foi construída com precedentes, todos, anteriores a mudança
da legislação pertinente que veio com a MP 351, de 22/01/2007, que reduziu a multa por
ausência de pagamento de estimativas de 75% para 50%.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Para justificar, colaciono razões que perfilho do precedente Acórdão 9101-
004.819:
Acórdão 9101-004.819, de 03/03/2020:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no
artigo 44, II, b da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no11.489/2007.
[...]
Sobre questão da concomitância entre multa isolada e multa de ofício, todavia, cumpre
referir o mesmo precedente mais recente, agora na parte em que a i.relatora restou
vencida, tendo o voto vencedor, de minha autoria, registrado que este Colegiado tem
decidido, a exemplo de outras turmas do CARF, no sentido de que a multa isolada, na
anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, deve ser afastada em observância ao
princípio da consunção. Nesse sentido extrai-se a inteligência da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O entendimento prevalecente no Colegiado é no sentido de que o disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original do
art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, 15 de
junho de 2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
A alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu, à luz
do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se vislumbra
mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas previstas
nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
Ademais, como bem observado nas contrarrazões, o acórdão no.1301-001.492,
apresentado como paradigma, foi especificamente reformado pelo Acórdão 9101-
003.867, de 4.10.2018.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais em períodos posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das
infrações nele previstas, considerando-se que tais multas são completamente distintas e
autônomas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial do contribuinte.
Acerca do mesmo dispositivo, mas em relação à alínea “a”, em tudo semelhante
ao presente caso, tal entendimento restou consolidado na súmula Carf 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Desse modo, para o lançamento relativo ao ano de 2006, em princípio não se
deveria conhecer do Recurso Especial, porque amparado por paradigmas com entendimento
contrário à súmula 105 do CARF, o que é vedado pelo artigo 67, §12, III do Anexo II do
RICARF.
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

[...]
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF,
Não obstante, no presente caso, as multas de ofício proporcionais foram
canceladas. Confira-se voto vencedor na matéria (fls. 837 e seguintes):
Alega a Recorrente em seu recurso, que a despeito da apuração dos saldos negativos,
vale mencionar que a fiscalização lavrou o auto de infração em questão pelos seguintes
motivos: (1) não foram retificadas as DCOMP relativas ao direito creditório apurado em
31/12/2006; (2) a retificação das DCOMP relativas ao direito creditório apurado em
31/12/2007 foi considerada sem efeito, pois não é "permitida em hipótese nenhuma a
retificação de sua PER/DCOMP, enquanto durar o procedimento de fiscalização".
A DRJ, por sua vez, cancelou parte da autuação relativa ao ano-calendário de
2007(provisões não dedutíveis), pelo seguinte fundamento:
No que diz respeito ao ano-calendário de 2007, equivocou-se a fiscalização.
Primeiramente ao alegar a impossibilidade de retificação da DCOMP durante o
curso do procedimento fiscal. A retificação da DCOMP encontra-se
regulamentada nos artigos 76 a 81 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
30/12/2008, que não contemplam a hipótese aventada.
CAPÍTULO XI
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO
DERESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO
DECOMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir
doprograma PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meiopapel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas nopreenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência
da hipótese previstano art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir
doprograma PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meiopapel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

ou oaumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração deCompensação à RFB.
§ 1° Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação.
§ 2° Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3° As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que
aDeclaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou II
até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação
da declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2° do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.
43. Inclusive, verifica-se nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB (SIEF-
PER/ DCOMP) que as DCOMP retificadoras apresentadas em 18/11/2009
foram devidamente admitidas e algumas já homologadas antes mesmo da
lavratura do auto de infração.
[...]
44. Assim sendo, se parte dos valores pagos antecipadamente a maior não foi
objeto de DCOMP, a fiscalização deveria deduzi-los do IRPJ e da CSLL
apurados em procedimento de ofício. A aplicação da multa de oficio deveria
ser aplicada apenas sobre a diferença, caso as antecipações não fossem
suficientes.
45. Não faz sentido exigir a multa de ofício sobre todo o valor apurado no auto
de infração, com fundamento na falta de pagamento do tributo (art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 1996), se restou comprovada a sua antecipação.
46. Ante o acima exposto, mantém-se a exigência apenas do IRPJ no valor de R$
24.138,47.
[...]
Revisados os autos, alinho-me com todos os fundamentos utilizados pela DRJ no
sentido de que uma vez demonstrado a existência de saldo negativo do IRPJ/CSLL
disponível, a fiscalização deveria utilizá-los para abater de ofício o IRPJ e a CSLL
apurados, e sem o lançamento da multa de ofício, por não haver falta de pagamento.
Por todo o exposto, nego provimento a este primeiro tópico do recurso de ofício.
Fl. 841 e seguintes:
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

RECURSO VOLUNTÁRIO
Como já se disse, Foram lavrados autos de infração do imposto de renda e de
contribuição social, nos anos-base de 2006 e 2007, acrescidos de juros e multa.
[...]
A DRJ, por sua vez, cancelou parte da autuação relativa ao ano-calendário de
2007(provisões não dedutíveis), que já foi objeto de recurso de ofício. Quanto ao ano-
calendário de 2006, ora em julgamento neste recurso voluntário, entendeu que a
fiscalização agiu corretamente. Isso porque a fiscalização verificou que houve o
aproveitamento integral com outros débitos, mediante a compensação dos saldos
negativos de 1RPJ e CSLL apurados na DIPJ original, tendo a homologação das
compensações ocorrido em 03/10/2009.
Em princípio, nada teria a se reparar no que foi feito pelo fiscalização para este ano-
calendário de 2006, isso porque na data da lavratura do lavratura do auto de infração
(07/10/2010), não havia mais créditos a serem deduzidos do IRPJ e da CSLL apuradas
de ofício, como ocorreu para o ano-calendário de 2007 em que se negou provimento ao
recurso de ofício.
Porém, como relatado, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse
verificado o pagamento alegado pela Recorrente, no âmbito da lei n° 11.941, assim
como da alocação dos DARF que colaciona, para os fins de liquidação dos tributos ora
em litígio.
Às fls. 796/799 foi produzido um Parecer conclusivo relativo ao solicitado por esta
Turma, chegando o fiscal à conclusão de que os débitos deste auto de infração foram
totalmente liquidados:
[...]
Como se vê, o fiscal diligenciante imputou todas as compensações dos saldos negativos
de 2006 e 2007 e complementado com os pagamentos realizados com os benefícios da
anistia trazida pela Lei n° 11.941/09, restou saldos negativos suficientes para fazer face
à presente autuação, na linha adotada pela DRJ, só que dessa feita, tal linha de
entendimento se estende também para o ano-calendário de 2006.
Portanto, dou provimento ao Recurso voluntário.
Como se vê, deu-se provimento para afastar as multas de ofício, porque houve
recolhimento adicional das estimativas. Sem adentrar o mérito dessa decisão, que não está
devolvida a esta Instância, o fato é que a decisão recorrida deu provimento ao Recurso
Voluntário. Desse modo, restou decidido que o lançamento não deve ser exigido no que se refere
aos tributos e respectivas multas proporcionais.
Quanto às multas isoladas, portanto, considerando que não são concomitantes com
as multas de ofício proporcionais, e por consequência não vulneram a súmula CARF 105 em
relação ao ano de 2006, e ainda, que a súmula CARF 105 não se aplica ao ano de 2007, então é
possível conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Por esse motivo, e porque cumpridos os demais requisitos formais conforme o
Despacho de Admissibilidade, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

No mérito, conforme já se expôs no tópico relativo ao conhecimento do recurso, a
coexistência de ambas as multas é permitida a partir da nova redação do artigo 44 da Lei
9.430/96, dada pela MP 351, de 22/01/2007. Utilizo como minhas as razões de decidir contidas
no Acórdão 9101-004.819, de 03/03/2020, que repito aqui:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no
artigo 44, II, b da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência
de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou
ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do
CARF aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi
alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no11.489/2007.
[...]
Sobre questão da concomitância entre multa isolada e multa de ofício, todavia, cumpre
referir o mesmo precedente mais recente, agora na parte em que a i.relatora restou
vencida, tendo o voto vencedor, de minha autoria, registrado que este Colegiado tem
decidido, a exemplo de outras turmas do CARF, no sentido de que a multa isolada, na
anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, deve ser afastada em observância ao
princípio da consunção. Nesse sentido extrai-se a inteligência da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O entendimento prevalecente no Colegiado é no sentido de que o disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original do
art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, 15 de
junho de 2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
A alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu, à luz
do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se vislumbra
mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas previstas
nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
Ademais, como bem observado nas contrarrazões, o acórdão no.1301-001.492,
apresentado como paradigma, foi especificamente reformado pelo Acórdão 9101-
003.867, de 4.10.2018.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais em períodos posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das
infrações nele previstas, considerando-se que tais multas são completamente distintas e
autônomas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial do contribuinte.
Portanto, as multas isoladas devem ser restabelecidas. Em relação ao ano de 2006,
porque não se tem a concomitância da multa de ofício proporcional. Em relação ao ano de 2007,
pela razão adicional de que, a partir da vigência da MP 351/2007, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas independe da aplicação da multa de ofício proporcional.
Ressalto, finalmente, que os recolhimentos das estimativas em momento posterior
ao procedimento de ofício não excluem a exigência das multas, porque não espontâneos – art.
138, § único do CTN.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda,
para restabelecer as multas isoladas aplicadas por falta de pagamento de antecipações do IRPJ e
CSLL.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.112 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001351/2010-75

Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital